Tribunal: TJDFT
Processo: 0752396-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752396-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO RIBEIRO DUARTE AGRAVADO: DANIEL GOMES GOBETH, ISLA MEDEIROS BESERRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO RIBEIRO DUARTE contra decisão proferida I. Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação monitória de n. 0702423-19.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ISLA MEDEIROS BESERRA E OUTRO, indeferiu o pedido para que seja reconhecida a citação presumida da primeira agravada, por inexistência de previsão legal, determinando a consulta aos sistemas disponíveis ao juízo acerca do endereço da referida agravada. Em breve síntese, sutenta o agravante que ajuizou ação monitória em desfavor dos agravados, que são casados. Diz que a citação do segundo agravado restou frutífera, não tendo a primeira agravada, contudo, sido encontrada no local de residência do casal. Entende caracterizada a ocultação da parte, impedindo a consumação da sua citação. Aponta a existência de precedente do STJ no qual foi admitida a citação presumida do cônjuge, diante da citação por carta. Pretende, assim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a citação presumida da agravada seja reconhecida. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da liminar pretendida. É o relatório do necessário. Decido. A insurgência recursal relaciona-se com a possibilidade de reconhecimento da citação presumida da primeira agravada, que, segundo afirma o agravante, seria cônjuge do segundo agravado e estaria se ocultando da citação na residência do casal. As hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento estão consignadas expressamente no art. 1.015 do CPC, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. As decisões interlocutórias que não se encontram no referido rol não precluem e a matéria pode ser reiterada em preliminar de apelação, ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC). Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não admite o processamento da reconvenção. 2. No caso, o não conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu da ausência de previsão legal para sua interposição, não havendo como se interpretar extensivamente os dispositivos processuais para o recebimento do referido recurso, em hipótese diversa do rol taxativamente enumerado no art. 1.015 do CPC. 3. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1254128, 07187239320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO JUDICIAL QUE PERMITIU APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO PELA PARTE RÉ. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que possibilita a apresentação de reconvenção pela parte ré não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. (Acórdão 1193833, 07098163220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Dentre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o processamento da reconvenção. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1101071, 07025789320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que, ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, qualquer urgência, consubstanciada na possibilidade de perecimento de direito, a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição, mesmo porque o d. Magistrado de origem determinou a consulta a todos os sistemas disponíveis ao Juízo, com a finalidade de localização de possíveis endereços da agravada, como forma de consumação da sua citação. Nestes termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator